Tribunal: TJSP
Processo: 2134192-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida aos acionistas.

Em relação aos autores que firmaram contrato sob a égide da Portaria 1028/96, os dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária deverão ser excluídos, conforme precedentes do E. STJ. Honorários advocatícios já fixados na decisão embargada.

Possibilidade de reconhecer

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida aos acionistas.

Em relação aos autores que firmaram contrato sob a égide da Portaria 1028/96, os dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária deverão ser excluídos, conforme precedentes do E. STJ. Honorários advocatícios já fixados na decisão embargada.

Possibilidade de reconhecer o equívoco do acórdão embargado em relação a reconhecimento do direito de Maria Regina Martinelli Papassidro decorrente da aquisição de linha sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020) – Radiografias apresentadas pela TELEFONICA e que demonstras o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista – Contrato não abrangido no título – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Erro material – Dobra acionária devida aos autores Zaira Doná Coaglio Mucio, Valmir Hilário Pureza, Valkiria Valéria Freitas dos Reis da Silva, Edicival Avelino dos Santos, Edimar Tadeu Rodrigues, Ana Claudia de Andrade Benatti Pedrassoli e Nivaldo Ferreira – Correção.

Método de apuração da quantidade de ações corretamente definido no acórdão – Honorários advocatícios devidos aos autores cuja habilitação foi negada – Adequação – Verba fixada em R$ 1000,00 a ser paga pelos autores vencidos, ressalvada a gratuidade judicial concedida.

Embargos no 2134192-69.2019.8.26.0000/50001 acolhidos em parte e embargos no 2134192-69.2019.8.26.0000/50000 e 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 acolhidos e, de ofício, determinar a extinção do feito em relação à autora Maria Regina Martinelli Papassidro, diante da ausência de interesse.